Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. CAUSAS SUSPENSIVAS.
1. O prazo prescricional para a ação de cobrança contra a Fazenda Pública é de 5 anos (Decreto 20910/32 1), que fica suspenso a partir do momento em que o interessado requer administrativamente o pagamento até a conclusão do processo (Decreto 20910/32 4).
2. Se a Secretaria de Educação do DF reconhece a existência dos requerimentos administrativos para pagamento das verbas salariais e sendo eles realizados dentro do prazo prescricional de cada parcela reivindicada, fica comprovada a existência de causas suspensivas da prescrição.
3. Negou-se provimento ao apelo.